Tribunal: TJDFT
Processo: 0739694-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA VIABILIZAR O TRABALHO E O ESTUDO EXTRAMUROS. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. A admissibilidade do habeas corpus deve estar de acordo com a sua previsão, isto é, no para afastar flagrante ilegalidade ou abuso de poder de autoridade; não devendo servir como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio e adequado para a discussão da matéria em que se impõe discussão de provas, cumprimento de requisitos para o deferimento ou não de direitos.
2. Trata-se de paciente com 37 (trinta e sete) anos de idade e sem comorbidades, que cumpre pena total de 17 (dezessete) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, atualmente em regime semiaberto, dos quais já foram executados cerca de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática de crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, furto, adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.
3. É legítima a suspensão temporária de benefícios externos aos presos que cumprem pena em regime semiaberto com benefícios externos, diante da cautelaridade da medida em face da crise sanitária atualmente vivida, especialmente no caso dos sentenciados por crimes cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, como é o caso do paciente.
4. Habeas corpus não conhecido.